Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-75.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006948-75.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEANE OLIVEIRA SOARES - CPF: 700.850.302-44 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006948-75.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1006948-75.2022.8.11.0037

Recorrentes:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Recorrida:

Geane Oliveira Soares

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE PACOTE DE VIAGEM - REEMBOLSO ACEITO PELA CONSUMIDORA E NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006948-75.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1006948-75.2022.8.11.0037

Recorrentes:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Recorrida:

Geane Oliveira Soares

RELATÓRIO

Recurso Inominado por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
.

Ação:
Indenizatória por Dano Moral e Material Cumulada com Pedido De Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos da exordial, e condenou as requeridas solidariamente
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora de R$ 909,08 (novecentos e nove reais e oito centavos), e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
(Id. 187546203)
:
a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não há elementos para configurar o dano moral.

Recurso Cível Inominado de Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
(Id. 187546207)
:
a recorrente suscitou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que não há elementos para configurar o dano moral, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente.

Contrarrazões
(187546220)
:
postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006948-75.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1006948-75.2022.8.11.0037

Recorrentes:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. e Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

Recorrida:

Geane Oliveira Soares

VOTO

A
sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores a partir do momento que promove a venda de passagens aéreas e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Assim como, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Losango, tendo em vista que o Extrato de negativação sob. Id. 187546150 informa que a dívida é originada pelo Banco Losango.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu pacote de viagem, em 19/02/2020, com destino a Vitória/ES, saída prevista para o dia 08/04/2020 e retorno 24/04/2020, pelo valor de R$ 2.272,73 (dois mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) parcelado em 10 vezes sem juros no boleto bancário; emitidos pela instituição financeira Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo.

Todavia, às vésperas da data a viagem foi cancelada, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19.

Devido ao cancelamento, foram ofertadas duas opções: o estorno do valor pago ou deixar o valor como crédito para ser usado em outra viagem. A autora optou pelo cancelamento do contrato e o estorno dos valores pagos por ela, contudo até o presente momento não obteve êxito em receber o reembolso.

Em dezembro de 2021 foi surpreendida com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção crédito realizada pelo Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo.

A autora informa que abriu uma reclamação junto ao PROCON, todavia não obteve êxito em solucionar o problema.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrida aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pela recorrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
, e ainda
que por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Relativamente ao
quantum
indenizatório R$ 7.000,00 (sete mil reais), a cada requerente, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023